Tribunal: STF
Processo: ARE 1579592
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE LICENÇA, AUTORIZAÇÃO E PERMISSÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO TURÍSTICO-RESIDENCIAL DE ALTO PADRÃO INSERIDO PARCIALMENTE EM TERRENOS DE MARINHA E ACRESCIDOS DE MARINHA E ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE MARICÁ/RJ. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.